Tribunal: TJES
Processo: 5003621-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003621-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO PAIVA CORREA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 302,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.503/97.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA
.
1.
O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.
2.
No caso, a denúncia discorreu com exatidão a respeito da participação do paciente no crime, de forma que, ainda que a conduta possa corresponder a tipo penal diversos daquele pelo qual foi denunciado, o suposto equívoco na tipificação da conduta praticada não tem o condão de ocasionar em inépcia da denúncia, considerando que o juiz não fica adstrito à capitulação legal do crime dada pelo Ministério Público na denúncia, mas aos fatos nela narrados.
3
. Ao discutir acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito ora imputado ao paciente, verifica-se que o impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.
4
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003621-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMARIO PAIVA CORREA
IMPETRANTE: LEANDRO FELIX BERNARDES

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO FELIX BERNARDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Romário Paiva Correa
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora.

Consta no bojo do presente
writ
que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 0031414-48.2019.8.08.0035, pela suposta prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97.

Assim, sustenta a defesa que a inicial acusatória, no que diz respeito ao paciente, não apresenta elementos suficientes que justifiquem o início da persecução penal, haja vista
a
“
total impossibilidade lógica e fática de se atribuir ao paciente, na condição de almoxarife e mero passageiro do veículo, qualquer conduta que, entre suas atribuições e ambiente de domínio, pudesse estar vinculada com a causa do acidente de trânsito
”.

Nesse contexto, sustentando a inépcia da denúncia quanto ao paciente, o impetrante
requer o
t
rancamento da ação penal
ao fundamento de
ausência de justa causa
.

Postula, ainda, a suspensão do trâmite processual da Ação Penal nº 0031414-48.2019.8.08.0035 até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional.

Pois bem. O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.

A propósito, esse é o entendimento adotado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio sodalício acerca da matéria:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIAS A SUSTENTAR INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA SEM O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II – Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 753.138; Proc. 2022/0201223-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023).

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal. [...]. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)>

Considerado isso, a despeito dos argumentos adotados na inicial, e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a prova documental anexada, especialmente do aditamento da denúncia (id. 7759804), entendo que
não há
que se
falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da Ação Penal nº 0031414-48.2019.8.08.0035
, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Isso pois, consta no aditamento da denúncia que Romário Paiva Correa, na condição de almoxarife, deixou de observar as normas técnicas de acondicionamento da carga no veículo caminhão conduzido pelo corréu, no qual estavam sendo transportadas bobinas de ferro, que em razão de não terem sido adequadamente fixadas na carreta pelos denunciados, soltaram-se e atingiram a vítima, que veio a óbito no local do acidente.

Assim, verifica-se que a denúncia discorreu com exatidão a respeito da participação do paciente no crime, de forma que, ainda que a conduta de Romário Paiva Correa possa corresponder a tipo penal diversos daquele pelo qual foi denunciado, o suposto equívoco na tipificação da conduta praticada não tem o condão de ocasionar em inépcia da denúncia, considerando que o juiz não fica adstrito à capitulação legal do crime dada pelo Ministério Público na denúncia, mas aos fatos nela narrados..

Portanto, depreende-se da documentação trazida pela defesa que a denúncia em face do paciente encontra-se elaborada em total consonância com os requisitos expressamente previstos em lei, em especial aqueles exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer id. 8016596, do qual destaco o seguinte trecho, confira-se:

“
Como se vê, a conduta imputada ao ora paciente foi devidamente apresentada, juntamente com todas as circunstâncias em que o crime fora perpetrado, tendo, pois, sido realizada uma descrição suficiente dos fatos, de modo a não impedir ou dificultar o pleno exercício da defesa, não havendo que se falar na inépcia da inicial acusatória.”.

Outrossim, vale salientar que,
ao discutir acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito ora imputado ao paciente, verifica-se que o impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório
,
o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos,
não verifico
comprovados os requisitos ensejadores a concessão da
ordem
.

À luz do exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 2 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)